Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDAE JURÍDICA. PESQUISA VIA SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 50, DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. Impõe-se o não conhecimento do recurso em relação à realização de pesquisas juntos aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, por ausência de interesse recursal, se não houve sucumbência da parte recorrente quanto a esse aspecto.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50, do CC.

3. Inviável o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica se o agravante não comprova a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade.

4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.